Tribunal: TJMT
Processo: 0000421-35.2018.8.11.0015
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0000421-35.2018.8.11.0015 - COMARCA DE SINOP
APELANTES: JOSEMAR DE ANDRADE, LEONARDO DOS SANTOS PIRES, DAIANE GOVEIA RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DESPACHO
Vistos,
Ao revisar os autos, verifiquei que a sentença fora proferida pelo juiz de Direito Mário Augusto Machado, de modo a gerar impedimento [irmão] para exercer jurisdição neste feito, à luz do art. 252, I, do CPP.
Com essas considerações, DECLARO meu impedimento para julgar esta Apelação Criminal.
Por efeito, DETERMINA-SE a redistribuição dos autos, nos termos do art. 216 do RITJMT.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de abril de 2022.
Des. MARCOS MACHADO